Tribunal: TJSP
Processo: 1010431-28.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de água – Ação de obrigação de fazer – Negativa de fornecimento de água – Apresentação de documento – Inadmissibilidade – Caráter de essencialidade do bem – Princípio da dignidade da pessoa humana– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547319
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010431-28.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ODEBRETCH
AMBIENTAL - LIMEIRA S/A, é apelada MARIA SIZOLEY DE OLIVEIRA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010431-28.2019.8.26.0320 -Voto no
2
APELANTE: BRK AMBIENTAL LIMEIRA S.A. - ODEBRETCH
APELADA:
MARIA SIZOLEY DE OLIVEIRA
COMARCA: LIMEIRA
EMENTA: Prestação de serviços Fornecimento de água Ação
de obrigação de fazer Negativa de fornecimento de água
Apresentação de documento Inadmissibilidade Caráter de
essencialidade do bem
Princípio da dignidade da pessoa
humana Recurso desprovido.
VOTO N° 44.359
(recurso digital)
Trata-se de apelo contra r. sentença de fls. 258/260
cujo relatório ora se adota e que julgou procedente ação de obrigação de fazer
decorrente de prestação de serviços de fornecimento de água.
Apela a ré, a fls. 262/272, buscando a reforma da
decisão. Afirma que é concessionária de serviço público de saneamento, e suas
atividades são as de abastecimento de água, esgotamento sanitário e comerciais,
mas em virtude do regime de concessão, essas atividades são reguladas pelo
Munícipio e Autarquia Municipal que elaboraram as normas contratuais e exigem
seu cumprimento. Afirma que o contrato dá a liberdade de adoção de
procedimentos e o caso dos autos demanda análise técnica do serviço a ser
executado, com regras específicas. Aduz que compete exclusivamente a ela
estabelecer os critérios que viabilizam a possibilidade de mais de uma ligação de
água no mesmo imóvel e para tal requisitou documentos comprobatórios de que o
imóvel estava regularizado junto ao Município, ou seja, que a apelada havia
cumprido as regras constantes do Plano Diretor Municipal, especialmente no que
tange à construção de mais de um imóvel no mesmo lote de terreno e esse
requisito procedimental para a avaliação do pedido foi descumprido unicamente
pela apelada. Alega que não negou a ligação do novo hidrômetro, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010431-28.2019.8.26.0320 -Voto no
3
solicitou a entrega de documento comprobatório de que o imóvel estava regular
juntou ao município, o carnê de IPTU desmembrado ou da planta de construção
autorizada pelo município. Afirma que a exigibilidade do documento está baseada
em seu direito contratual e indiretamente pelo legislativo municipal. Requer a
improcedência dos pedidos iniciais.
Processado o recurso, com contrarrazões a fls.
302/306, subiram os autos, sobrevindo o recebimento do recurso.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer decorrente de
prestação de serviços de fornecimento de água.
A autora ajuizou a presente ação afirmando que
solicitou à empresa ré o fornecimento de água encanada e esgoto em seu imóvel,
por meio de um novo hidrômetro porque no mesmo lote em que reside foi
construída outra residência, que frequentemente é alugada a terceiros, que não
efetuam o pagamento das faturas. Diante disso, ficou diversas vezes sem o
abastecimento de água, além do fato de ser obrigada muitas vezes a pagar pelo
consumo dos vizinhos para evitar novos cortes.
Relata a autora que a ré exigiu, para a ligação do
serviço, a planta aprovada pela prefeitura de ambas as construções ou o carnê
de IPTU desmembrado, para posterior aferição de viabilidade técnica.
A r. sentença julgou a demanda procedente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010431-28.2019.8.26.0320 -Voto no
4
condenar a ré a instalar um hidrômetro individualizado na residência da autora. A
ré, então, apelou.
A hipótese dos autos envolve relação de consumo,
sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o da
respectiva lei e o abastecimento de água, evidentemente, trata-se de serviço
essencial.
Assim, tendo em vista o caráter de essencialidade, não
se pode admitir a privação dos direitos individuais dos consumidores de acesso a
serviço básico e indispensável à subsistência, sob pena de se ferir o princípio da
dignidade da pessoa humana.
A qualificação da regularidade das propriedades diz
respeito aos órgãos da Administração Pública e não à concessionária prestadora
de serviços.
Dessa forma, a prestação do serviço essencial deve
prevalecer sobre questionamentos acerca da apresentação ou regularidade da
documentação ou não dos lotes residenciais, a qual deve ser observada, mas
não dessa forma.
Nesse sentido é a jurisprudência desse E. Tribunal:
"RECUSA DA CONCESSIONÁRIA NO FORNECIMENTO
DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - BEM ESSENCIAL À VIDA E À SAÚDE -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010431-28.2019.8.26.0320 -Voto no
5
DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAR O SERVIÇO, SOB PENA DE
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA -
RECURSO PROVIDO. O abastecimento de água e a coleta de esgoto
constituem serviços essenciais à saúde, vida e dignidade da pessoa humana,
de tal sorte que a concessionária não pode se eximir de prestá-los ainda que
o loteamento a que pertence o imóvel não esteja devidamente regularizado".
(TJSP; Apelação Cível 1002123-80.2015.8.26.0663; Relator (a): Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Votorantim
- 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro:
25/08/2017)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. É
dever da concessionária a prestação do serviço de forma adequada e regular,
independentemente da regularização dos imóveis e logradouros da região.
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1001331-20.2015.8.26.0278;
Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itaquaquecetuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2016;
Data de Registro: 28/04/2016)
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
COLETA
DE
ESGOTO
E
FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA - Não instalação de
rede de água e esgoto e de energia elétrica no imóvel do impetrante -
Prestação de serviços essenciais à vida e à saúde, sendo que a recusa ao
seu fornecimento fere frontalmente a dignidade da pessoa humana -
Sentença mantida - Recurso ex officio improvido. ( Apelação no 0021450-
91.2013.8.26.0309, 31a Câm. Dir. Priv., Rel. Carlos Nunes, j. 07/06/2016).
A regularização do imóvel não se confunde com o
acesso a serviços essenciais.
Como se sabe, o fornecimento de água constitui bem essencial à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010431-28.2019.8.26.0320 -Voto no
6
vida, integrando o direito constitucional da dignidade da pessoa humana.
Não incumbe à requerida recusar-se a efetuar a
ligação de água sob o argumento de ausência ou regularidade de documentação.
A negativa na prestação de serviços essenciais
constituiria ofensa aos direitos básicos da saúde e da dignidade da pessoa.
Portanto, de rigor a confirmação da r. sentença de
primeiro grau para declarar a procedência da ação, condenando a requerida na
obrigação de fazer consistente na ligação de água no imóvel da autora.
Finalmente, nos termos do artigo 85, §11 do Código de
Defesa do Consumidor, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da
autora para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR